Tribunal: TJSP
Processo: 2105815-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105815-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCELO
MAI JURADO, são agravados SUELI MARIA HANNICKEL TAMBOSI, e ALFREDO
TAMBOSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105815-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sorocaba – 5a Vara Cível
Agte. : Marcelo Mai Jurado
Agdos. : Sueli Maria Hannickel Tambosi e outro
Juiz de 1o Grau: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/05/2020
VOTO No 46.958
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE
VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Verificada a realização
de acordo, resta prejudicado o recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 354, dos autos originários, que em ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de intervenção
de terceiros.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a demanda originária fora proposta em seu desfavor pelos ora
agravados, em decorrência de supostos danos que as obras realizadas em seu
terreno teriam provocado no imóvel dos autores. Entende que seja o caso de
denunciação da lide à empresa que realizou a obra em seu terreno, em
decorrência de tratar-se de conduta técnica. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
19, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Conforme verificado pela assessoria deste Relator
junto aos autos originários, as partes celebraram acordo, sendo este homologado
pelo Juízo a quo em 30 de junho de 2020, in verbis:
“VISTOS, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as
partes (fls. 393/399), para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105815-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b" do Novo
Código de Processo Civil. Custas na forma convencionada. Ante a
composição,
revogo
a
liminar
anteriormente
concedida.
Considerando que o prazo para cumprimento do acordo é inferior a
seis meses, aguarde-se em Cartório pelo prazo convencionado.
Decorrido o prazo, intimem-se as partes para que informem sobre o
cumprimento. P.I.CUMPRA-SE.” (Fls. 400, dos autos originários)
Assim, realizado o acordo entre as partes, o presente
recurso resta prejudicado.
Ante o exposto, resta prejudicado o recurso, por perda
de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica